Tribunal: STF
Processo: Rcl 83143
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. PENAL. DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 14 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NÃO EVIDENCIADO. PLEITO DE REQUERIMENTO DE DILIGÊNCIAS NEGADO PELO JUÍZO. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL COM O TEXTO DA SÚMULA. PRETENSÃO RECURSAL. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada, em 13.8.2025, por Artur de Miranda Teixeira, contra atos do juízo da Vara Criminal da comarca de Itaperuna/RJ, na Ação Penal n. 0007068-59.2016.8.19.0026, e do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, no Recurso em Sentido Estrito n. 0007068-59.2016.8.19.0026, que teriam contrariado a Súmula Vinculante n. 14 do Supremo Tribunal Federal.



    2. O reclamante narra que, “desde a fase de inquérito policial, a existência do Livro de Registro e Acautelamento de Armas do estabelecimento “Rancho dos Palmares” foi mencionada e teve sua pertinência reforçada pelos depoimentos dos proprietários, devidamente documentados na investigação” (fl. 2, e-doc. 1).



    Alega que “requereu que os proprietários fossem intimados a apresentar o mencionado livro. O juízo de primeiro grau deferiu expressamente essa diligência defensiva de caráter probatório, reconhecendo sua relevância. Contrariando sua própria decisão, o juízo posteriormente atribuiu a responsabilidade pela diligência à defesa e, de forma teratológica, decretou uma preclusão inexistente, suprimindo a prova inicialmente deferida” (fls. 3-4, e-doc. 1).



    Assevera que “o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, através do acórdão ora reclamado, reconheceu que a diligência havia sido inicialmente deferida, mas, contraditoriamente, manteve a negativa de acesso ao documento, sob os falaciosos argumentos de "irrelevância" e "ausência de prejuízo" para a defesa” (fl. 4, e-doc. 1).



    Afirma que “a existência do ‘Livro de Registro e Acautelamento de Armas’ foi devidamente documentada em sede de inquérito policial por meio dos depoimentos dos próprios donos do estabelecimento. Essa informação foi reiterada em juízo. Tratava-se, portanto, de um elemento de prova já documentado em procedimento investigatório e de inegável pertinência para o exercício do direito de defesa do Reclamante” (fls. 4-5, e-doc. 1).



    Ressalta que, “SE O JUÍZO RECONHECEU A RELEVÂNCIA AO DEFERIR A DILIGÊNCIA, NÃO PODE, POSTERIORMENTE, E EM UM ATO CONTRADITÓRIO QUE CONFIGURA ‘VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM’ JUDICIAL, ALEGAR SUA IRRELEVÂNCIA PARA SUPRIMIR A PROVA” (sic, fl. 5, e-doc. 1).



    Sustenta que, “ao recusar a efetivação de uma diligência previamente deferida para acesso a um documento tão crucial, e ao validar tal recusa sob pretextos de preclusão e uma suposta – e logicamente insustentável – irrelevância, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro subverteu a garantia de ‘acesso amplo’ assegurada pela Súmula Vinculante nº 14” (fl. 5, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “1. O recebimento e processamento da presente Reclamação Constitucional; 



    2. A concessão da medida liminar, conforme fundamentado no item III desta peça, para suspender a eficácia do acórdão reclamado e determinar a imediata suspensão do andamento do processo penal originário, até o julgamento final da Reclamação; 



    3. A notificação da autoridade reclamada para que preste as informações que entender pertinentes; 



    4. A citação do beneficiário do ato reclamado (Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro), para, querendo, apresentar sua manifestação; 



    5. Ao final, a total procedência da presente Reclamação Constitucional para cassar o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, restabelecendo a autoridade da Súmula Vinculante nº 14 do STF e determinando o retorno dos autos à origem para que a diligência defensiva (intimação para apresentação do Livro de Registro e Acautelamento de Armas) seja efetivada, prosseguindo-se o feito nos termos da lei. 



    6. Requer que todas as publicações sejam efetuadas em nome de DANIEL TEIXEIRA NOGUEIRA DA GAMA, OAB/RJ 140.068, sob pena de nulidade” (fls. 7-8, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    3. Põe-se em foco nesta reclamação se o juízo da Vara Criminal da comarca de Itaperuna/RJ e o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro teriam contrariado a Súmula Vinculante n. 14 do Supremo Tribunal Federal, na qual se tem:



    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa”.



    4. Com o instituto da súmula vinculante, inaugurou-se hipótese de cabimento de reclamação para o Supremo Tribunal Federal, como disposto no § 3º do art. 103-A da Constituição da República.



    A contrariedade a determinada súmula ou a sua aplicação indevida por ato administrativo ou decisão judicial possibilita a atuação deste Supremo Tribunal, que, ao julgar procedente a reclamação, pode anular o ato ou cassar a decisão e determinar outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    5. No acórdão reclamado, a Quarta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro assentou, quanto ao requerimento de diligência pela defesa:



    “No que diz respeito ao cerceamento da ampla defesa, pelo não cumprimento de diligências outrora deferidas pelo juízo - o que, sob a ótica defensiva, viola a legítima expectativa processual criada pela decisão que declara preclusa a produção de prova referente à apresentação de livro de acautelamento de armas pelos proprietários do Rancho dos Palmares – reputo que a rejeição se impõe. 



    Sói dizer que, mesmo no campo processual penal, a teoria das nulidades se vale da máxima pas de nullité sans grief, de modo que, tal como preconiza o artigo 563 do Código de Processo Penal, não deve ser reconhecida a nulidade que não tenha causado prejuízo para quaisquer das partes. 



    O ato processual que se pretende nulificar, por ora, sob a premissa de que houve cerceamento do direito à ampla defesa constitucionalmente garantida, em verdade, não trouxe ao âmago defensivo qualquer prejuízo. 



    Não se pode, sob o prisma concreto sujeito a conhecimento deste órgão fracionário, reconhecer que a decisão acostada ao indexador 000665 padeça de vício em ato que se considere essencial para a regularidade do processo, não sendo possível arguir que se trate de nulidade absoluta. 



    Tampouco se pode falar em ilegitimidade de ato processual a traduzir nulidade relativa a ser reconhecida em senda recursal. 



    Isto porque, a despeito do requerimento defensivo feito pela Defesa na audiência datada de 30/01/2025 e, ainda que tenha o juízo a quo deferido o pedido de juntada de livro de acautelamento de armas do estabelecimento Rancho dos Palmares (vide fls. 661), fato é que a prova oral trouxe ao juízo versões no sentido de que havia no local dos fatos em exame cofre e livro para registro de acautelamento de armas e versões no sentido de que a segurança do local não operou a devida revista nos frequentadores do Rancho dos Palmares. 



    Também existe a versão autodefensiva (uma das expressões da ampla defesa) que, além de seguir no sentido da ausência de revista, pontua que houve ingresso do então Recorrente armado no local onde ocorria a ‘choppada’ de medicina veterinária, além de pontuar que o armamento estava de posse do Recorrente quando do encontro entre dois grupos de pessoas já fora do estabelecimento, em possível desdobramento do confronto generalizado que teria ocorrido anteriormente, dentro do espaço em que a festa era realizada.



    Ora, sob esse prisma, a simples reconsideração decisória feita pelo Juízo a quo no tocante à juntada de livro de acautelamento de armas não repercute na possível constatação de que houve emprego de arma de fogo na dinâmica que levou à morte de LIVISON PONTES DE LIMA, tampouco há exclusão da posse do artefato vulnerante pelo pronunciado, ainda que a Defesa questione que a ação tenha sido imbuída de legítima defesa. 



    A mera juntada do livro de acautelamento em si não conferiria qualquer exclusão do emprego da arma como condição sine qua non para o evento morte, mesmo porque sequer foi ventilada tese no sentido de que outra arma, que não a que estava na posse do Recorrente, policial militar à época, porém fora de serviço, tenha sido utilizada no crime. 



    Noutras palavras, ainda que juntado fosse o livro de acautelamento, não haveria nele o registro de arma trazida pelo Recorrente, posto que ele mesmo, em senda autodefensiva reconhece que estava na posse da arma de fogo já fora do estabelecimento em que ocorria a festa. 



    Por essa razão, não há que se falar em legítima expectativa na produção de uma prova que seria pouco serviente para o estabelecimento do nexo de causalidade do resultado naturalístico em exame e a ação que se imputa na denúncia e que tem o Recorrente como autor indiciário, porque a prova oral esclareceu que a arma não fora acautelada na ocasião dos fatos. 



    Logo, se inexistente prejuízo à Defesa, a mera declaração de preclusão da prova requerida em audiência, ainda que tenha o patrono do Recorrente pugnado pela intimação dos proprietários do estabelecimento para juntarem o livro, não gera prejuízos no que toca ao desiderato da primeira fase da ritualística do Júri. 



    A discussão acerca da regularidade quanto à posse da arma no local do evento, por ora, não exclui o resultado naturalístico então sob apuração e não impede que a Defesa encete em momento oportuno a tese de incidência de preceito penal justificante. 



    Por conseguinte, rejeito esta preliminar, na forma do artigo 563 do CPP” (fls. 7-8, e-doc. 12).



    6. Na espécie vertente, não se demonstra contrariedade à Súmula Vinculante n. 14 deste Supremo Tribunal, inexistindo evidência de que houve restrição de qualquer elemento de prova para a defesa.



    O indeferimento da diligência requerida pela defesa do reclamante, da juntada aos autos do livro de acautelamento de armas, não pode ser considerado negativa de acesso aos elementos de prova, para fins de comprovação do alegado descumprimento da Súmula Vinculante n. 14.



    7. Tem-se assim ausência de identidade material entre a decisão reclamada e a súmula vinculante deste Supremo Tribunal apontada como paradigma. Nesse sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 14. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO IMPUGNADO E O ATO PARADIGMA INVOCADO. UTILIZAÇÃO DE RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL COMO SUBSTITUTO DOS RECURSOS CONVENCIONAIS. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 60.794-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 8.9.2023).



    “Direito Processual Penal. Agravo Interno em Reclamação. Súmula Vinculante 14. Ausência de aderência. 1. A reclamação exige estrita pertinência entre a decisão reclamada e o paradigma invocado. A questão discutida nos autos não se amolda ao conteúdo da Súmula Vinculante 14. 2. A Súmula Vinculante 14 confere ao investigado a possibilidade de acesso às diligências já documentadas nos autos, não abrangendo material compartilhado com a polícia, mas não juntado aos autos. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (Rcl n. 60.299-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 12.9.2023).



    8. O acórdão reclamado ressalta que, “ainda que juntado fosse o livro de acautelamento, não haveria nele o registro de arma trazida pelo Recorrente, posto que ele mesmo, em senda autodefensiva reconhece que estava na posse da arma de fogo já fora do estabelecimento em que ocorria a festa” (sic, fl. 8, e-doc. 12).



    A defesa não logrou êxito em demonstrar a necessidade da prova, sendo sua produção indeferida pelo juízo de primeiro grau e pelo Tribunal estadual. Não cabe a este Supremo Tribunal analisar a pertinência da diligência requerida pela defesa, pois se teria pretensão de uso da presente reclamação como sucedâneo recursal.



    A reclamação é instrumento inidôneo para o reexame do conteúdo do ato reclamado. Nesse sentido, por exemplo:



    “O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, l, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes” (Rcl n. 4.381-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 5.8.2011).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO PARADIGMA VINCULANTE OU DA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF. PRETENSÃO DE REVISÃO DO MÉRITO DO ATO RECLAMADO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A Reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, I, l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal. 2. In casu, o Tribunal reclamado, no exercício de suas competências, deixou de conhecer agravo interno, ao argumento de que deveria ter sido manejado o agravo em recurso extraordinário. Não há que se falar, diante da circunstância narrada, em usurpação da competência desta Corte. Precedente: Rcl 28070 AgR, Relator Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 14/12/2017.3. A reclamação não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual (Rcl 4.381-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe de 05/08/2011). 4. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedente: Rcl 22.048-ED, Tribunal Pleno, DJe de 23/08/2016.5. Agravo regimental desprovido” (Rcl n. 31.239-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 8.11.2018).



    “Agravo regimental em reclamação. 2. Direito Civil e Processual Civil. 3. Alegado descumprimento de decisão proferida por esta Corte. 4. Não ocorrência de nenhuma das hipóteses de cabimento previstas no art. 102, I, l, da Constituição Federal. 5. Reclamação como sucedâneo recursal. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 28.917-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 9.4.2018).



    9. Para rever a decisão reclamada, seria preciso examinar a efetiva necessidade da diligência requerida e como seu indeferimento impactaria no exercício do direito de defesa, sendo mister, então, reexame dos fatos e das provas constantes dos autos na origem, vedado em processo de reclamação.



    10. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de agosto de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora